Tribunal: TJDFT
Processo: 0724080-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724080-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: C&amp;C RESTAURANTE LTDA D E S P A C H O Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Dispensada a intimação da parte agravada em razão da revelia na origem (ID. 162090175 do processo referência). Comunique-se, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora